Tribunal: TJES
Processo: 5001407-16.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001407-16.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA FRANCA RIBEIRO
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001407-16.2023.8.08.0045

RECORRENTE: SILVANA FRANCA RIBEIRO

RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERÁRIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO QUE ESTAVA EM DIA COM AS MENSALIDADES ANTES DO ÓBITO. CONTRATO QUE PREVÊ SUSPENSÃO E DIREITO AOS SERVIÇOS APENAS 30 DIAS APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11337363. Contrarrazões no Id. 11337366, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11337363), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Ainda, concedo à recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11337363), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na petição, ao tempo que resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A r. sentença a quo julgou improcedente a demanda por entender que não há nos autos prova de ato ilícito praticado pela requerida.

Trata-se de Ação Indenizatória em que a autora alega, em síntese, que possuía um contrato de serviços funerários junto a ré, desde 24/02/2021 e que se encontrava em dia com suas obrigações. Aduz que sua sogra faleceu em 06/06/2022 e que quando acionou o serviço da requerida lhe foi cobrado um translado, pois a empresa teria sede em Minas Gerais. Diante da situação, afirma que realizou o serviço funerário com outra empresa. Postula por reparação material no valor de R$ 2.500,00 e moral, no importe de R$ 15.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando cerceamento de defesa, afirmando que a requerida manipulou os áudios de forma dolosa. No mérito, afirma que não foram prestadas informações que deveriam à autora e que resta evidenciado a recusa no cumprimento da oferta.

Pois bem, inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que foi realizada audiência, e as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide, e, ao assim proceder, abriu mão da apresentação de novas provas, como oitiva de testemunha. Ainda, não há nos autos nada que identifique a manipulação de áudio alegada pela recorrente.

No mias, coaduno com o disposto na r. sentença de primeiro grau, que assim dispôs:

“Nos documentos de ID 28612669 a autora trouxe uma série de comprovantes de pagamento das mensalidades do plano funerário desde março de 2021.

Ali não há comprovantes de pagamento, no tempo devido, das mensalidades de fevereiro e maio de 2022. Às páginas 10 e 11 desse documento consta informação de que houve renegociação desses débitos, somente pagos em agosto de 2022, após o óbito da Sra. Maria (06/06/2022).

Nesse contexto, verifica-se que no contrato ed ID 28612666, trazido aos autos pela própria autora, consta em sua cláusula 10 o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA

10.1 SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NESTE CONTRATO, O CONTRATANTE QUE NÃO PAGAR QUALQUER MENSALIDADE TOTAL NO RESPECTIVO DIA DE VENCIMENTO OU DEIXAR DE CUMPRIR QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO, FICARÁ SUJEITO À SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA APÓS DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA ÚLTIMA MENSALIDADE TOTAL PAGA, A EXCLUSIVO CRITÉRIO DA CONTRATADA.

10.1.1 O CONTRATANTE QUE TIVER SEU CONTRATO SUSPENSO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SOMENTE VOLTARÁ A TER DIREITO AOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO APÓS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS DEVIDOS - MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Entre o inadimplemento em fevereiro de 28 de fevereiro de 2022 e a data do óbito de Maria Valério Cardoso em 06 de junho de 2022, transcorreram 98 dias, portanto ultrapassados os 90 dias de tolerância previstos na cláusula 10.1 do contrato.

Além disso, na ligação de ID 30710472 a cunhada da autora afirma que precisava usar o plano, mas não soube informar o CPF do titular do plano e, por isso, disse que ligaria novamente.

Ao ID 30710476 consta o retorno da ligação, mas interrompida pela pessoa que ligou.

Ao ID 30710479 a própria autora ligou para a requerida, mas solicitou o cancelamento do plano, por estar insatisfeita.

Em que pese seja possível que tenham ocorridas outras ligações além dessas, entendo que caberia à autora às provas, sob pena de imputar à requerida prova de fato negativo.”

Ou seja, em que pese a autora alegar que estava em dia com suas mensalidades, observa-se das provas dos autos que quando do óbito de sua sogra a requerente não havia pago a mensalidade de fevereiro e maio de 2022.

Ainda, a requerida alega que antes de 06/06/2022, não houve ligação da autora e que não houve ligação informando o óbito. Assim, não se pode imputar a requerida a prova de fato negativo, cabendo a autora comprovar a ligação, o que não ocorreu e, ainda que se confirmasse a ligação informando o óbito, a autora não estava em dia com sua obrigações perante a ré, dispondo o contrato que em caso de inadimplência, os serviços apenas voltarão a serem prestados 30 dias após a quitação.

No caso, sequer houve pagamento antes do óbito, vez que a quitação das parcelas em atraso ocorreu apenas em agosto de 2022.

Ainda, não há em que se falar em falta de informação, pois no contrato juntado pela própria autora, consta toda informação a cerca da prestação de serviço, inadimplência, entre outros.

Sabe-se que
se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer, até mesmo para trazer confiabilidade e regularidade às relações jurídicas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)